Tribunal: TJSP
Processo: 1500327-12.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição e desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos agentes estatais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição e desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos agentes estatais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500327-12.2019.8.26.0548, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
GUSTAVO DA COSTA OLIVEIRA ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500327-12.2019.8.26.0548 -Voto no 2083
2
VOTO no 2083
APELAÇÃO no 1500327-12.2019.8.26.0548
COMARCA: Cosmópolis (Vara Única)
APELANTE: Gustavo da Costa Oliveira Araújo
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Armando Pereira da Silva Junior
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Absolvição e desclassificação Descabimento Materialidade
e autoria comprovadas Prova cabal a demonstrar que o
recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas
para fins de tráfico
Depoimentos dos agentes estatais
coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto
condenatório
Pena corretamente calculada, de forma
fundamentada e respeitado o critério trifásico Regime fechado
adequado e compatível com a gravidade do delito RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Gustavo da Costa Oliveira Araújo contra a r. sentença de fls.
164/170, que o declarou incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006, condenando-o à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no
regime inicial de cumprimento de pena fechado e ao pagamento de 800

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500327-12.2019.8.26.0548 -Voto no 2083
3
(oitocentos) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 201/203), pleiteia
a defesa, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória.
O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 207/209).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso da defesa (fls. 242/246).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 04 de fevereiro de
2019, por volta das 7hs, na Rua Valter Dester, no 493, Área Rural, na
cidade e comarca de Cosmópolis, Gustavo da Costa Oliveira Araújo, ora
apelante, trazia consigo 14 microtubos com cocaína e 53 pedras de crack,
para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo auto de constatação
preliminar (fls. 18/19), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.
147/149)
o qual apontou o caráter entorpecente das substâncias
apreendidas, bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500327-12.2019.8.26.0548 -Voto no 2083
4
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), negou a
prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, encontrava-se parado na
via pública aguardando um colega, quando guardas surgiram e foram atrás
do traficante, o qual portava uma pochete. Como não conseguiram prender
o traficante, os policiais voltaram e disseram que o interrogando teria que
“segurar o BO”, porque já possuía passagens.
Malgrado
a
aludida
versão
exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai
de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em
suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
A testemunha André Willian Nascimento da
Silva, ouvida em juízo (mídia SAJ), informou que é amigo de Gustavo e,
na data dos fatos, estavam juntos, quando foram abordados pelos guardas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500327-12.2019.8.26.0548 -Voto no 2083
5
municipais. Não viu o réu portar nenhuma pochete, mas também não viu
ninguém correr.
Por seu turno, os guardas municipais Givanildo
Aparecido Gomes Ribeiro e Vanderlei Sapatin, ouvidos em juízo (mídia
SAJ), asseveram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de
rotina, pela Rua Valter Dester, conhecido ponto de venda de entorpecentes,
quando avistaram três pessoas sentadas. Quando o réu Gustavo percebeu a
aproximação da viatura, tentou fugir e jogou uma pochete que carregava
em cima de um telhado. Saíram em seu encalço e conseguiram detê-lo. Em
revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Contudo, retornaram ao local
onde ele havia jogado a pochete e a recolheram. Ao verificarem seu
conteúdo, constataram que havia 14 pinos de cocaína e 53 pedras de crack,
além da quantia de R$ 100,00.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu e guardava as drogas apreendidas pelos
agentes penitenciários. O modo de acondicionamento das drogas, em
porções individuais e prontas para o consumo, bem como sua quantidade
evidenciam com segurança que se destinavam à traficância ilícita,
afastando-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou
desclassificação para a conduta de porte de entorpecentes para consumo
pessoal.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais civis e
militares, bem como agentes penitenciários e guardas municipais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500327-12.2019.8.26.0548 -Voto no 2083
6
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto
de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. A esse
respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial
não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse
particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais
testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com
outras provas idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam
a apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo,
sob a garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo
somente em razão de sua condição profissional” (Apelação
Criminal n° 990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles
Abreu, j. 28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500327-12.2019.8.26.0548 -Voto no 2083
7
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio
de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC
236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em 05/06/2014, DJe 12/06/2014);
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que
suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no
artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados
no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime
previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500327-12.2019.8.26.0548 -Voto no 2083
8
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à
sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Por fim, observo que não houve insurgência da
defesa quanto à reprimenda fixada e seu regime de cumprimento, razão
pela qual se torna despicienda a apreciação de tais matérias. De qualquer
forma, a pena e o regime foram devidamente fundamentados e não
comportam qualquer modificação.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500327-12.2019.8.26.0548 -Voto no 2083
9
Relatora